Tribunal: TJSP
Processo: 1038121-39.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
INDENIZAÇÃO - Compromisso de compra e venda de imóvel - Demora na entrega da unidade - Prazo certo fixado para conclusão do empreendimento e entrega aos compradores, não observado – Prazo de tolerância – Regularidade – Prazo de entrega, de qualquer forma, excedido - Não caracterização de ocorrência de força maior ou caso fortuito – Condições apontadas a revelar falta de regular previsão –

Ementa:
INDENIZAÇÃO - Compromisso de compra e venda de imóvel - Demora na entrega da unidade - Prazo certo fixado para conclusão do empreendimento e entrega aos compradores, não observado – Prazo de tolerância – Regularidade – Prazo de entrega, de qualquer forma, excedido - Não caracterização de ocorrência de força maior ou caso fortuito – Condições apontadas a revelar falta de regular previsão – Mora caracterizada – Obrigação das rés de indenizarem os compradores por perdas e danos pelo período da mora na entrega da unidade, a partir do término do prazo de tolerância até a efetiva entrega das chaves, pela simples indisponibilidade do bem, que independe da destinação de seu uso – Fixação em valor mensal correspondente a 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, incidindo juros de mora a contar da citação – Razoabilidade - Correção monetária do saldo devedor que constitui mera recomposição do valor aquisitivo da moeda, devendo incidir índice menos oneroso após decurso do prazo de tolerância, com a exclusão dos juros remuneratórios incidentes antes da entrega das chaves – Restituição da diferença de forma simples, a ser apurada em liquidação de sentença – Sentença confirmada – Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.